Tribunal: STF
Processo: ARE 1048251
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-08
Data de publicação: 2018-06-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO JUDICIAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. TEMA 424. 



    1. O indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - Tema 424), por se tratar de questão infraconstitucional. 



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.